Tribunal: TJMT
Processo: 1033995-03.2020.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033995-03.2020.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELANTE), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SEBASTIANA VICENCIA DOS SANTOS - CPF: 241.247.021-91 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SOLIDARIEDADE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – NECESSIDADE – UTILIDADE – ADEQUAÇÃO DO PEDIDO – SEGURO – CONTRATO INEXISTENTE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS – NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ – NÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que, versando relação de consumo, como na hipótese, a solução da controvérsia deve partir da principiologia do Código de Defesa do Consumidor, fundada na solidariedade entre todos aqueles que participam da cadeia de produção ou da prestação de serviços, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor.

O interesse de agir está associado à necessidade, utilidade e adequação do pedido.

A cobrança injustificada não configura, por si só, dano moral.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas,
na forma simples
, quando não constatada a intenção dolosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada por
Sebastiana Vicência dos Santos
, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes com relação ao contrato de seguro, condenando os requeridos, banco e seguradora, a indenizar por danos morais a autora (R$ 5.000,00) e ressarcir na forma dobrada os valores descontados de sua conta corrente. E, por conseguinte, condenou-as às verbas sucumbenciais, fixando honorários em 20% do valor da condenação.

Insatisfeito, o banco apelante alega, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Defende ainda a falta de interesse de agir.

No mérito aduz, em suma, a inexistência de defeito na prestação do serviço, a impossibilidade de repetição do indébito, a ausência de situação ensejadora de reparação por danos morais e, alternativamente, pede a redução do valor da condenação, questiona quanto à data inicial para contagem dos juros da mora, pedindo, ao final, pelo provimento do recurso.

Contrarrazões junto ao Id 180844700.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Preliminar – Ilegitimidade Passiva)

O banco apelante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, argumentando, que as cobranças, objeto da discussão, decorreram de serviço realizado pela empresa PREVISUL – Companhia de Seguros Previdência do Sul.

Sem razão, contudo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que, versando relação de consumo, como na hipótese, a solução da controvérsia deve partir da principiologia do Código de Defesa do Consumidor, fundada na solidariedade entre todos aqueles que participam da cadeia de produção ou da prestação de serviços, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 7º da Lei Consumerista:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa,
todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.

Nesse contexto,
“para a responsabilização de todos os integrantes da cadeia de consumo, apura-se a responsabilidade de um deles, objetiva ou decorrente de culpa, caso se verifiquem as hipóteses autorizadoras previstas no CDC. A responsabilidade dos demais integrantes da cadeia de consumo, todavia, não decorre de seu agir culposo ou de fato próprio, mas de uma imputação legal de responsabilidade que é servil ao propósito protetivo do sistema.”
(REsp 997.993/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 06/08/2012).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO COMPROVADA. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, com base na apreciação dos fatos, provas e conteúdo contratual dos autos, afastou o argumento da culpa exclusiva de terceiro. O acolhimento das razões de recurso, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática. Incidência dos verbetes 5 e 7 da Súmula desta Corte. 2.
O art. 7º, parágrafo único, do CDC prevê a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AgRg no Ag 1259681/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 23/10/2012)

Desse modo, não há como deixar de reconhecer legitimidade do banco apelante, por eventual dano material decorrente da cobrança indevida do seguro questionado.

Portanto, REJEITO a preliminar suscitada.

É como voto.

III – VOTO
(Preliminar – Condição da ação – Falta de interesse de agir)

Ainda em sede de preliminar, o recorrente aduz que há ausência de interesse de agir, consignando que a apelada não fez requerimentos administrativos, de modo que não havia necessidade de recorrer ao judiciário.

Cabe esclarecer, todavia, que o interesse de agir está associado à necessidade, utilidade e adequação do pedido.

Se a parte autora entende existir lesão a seu direito decorrente do impedimento de movimentar a sua conta corrente, por ato da parte requerida, tem a seu dispor a Jurisdição, bastando que o provimento se revele necessário e útil, intentando-o pela via adequada.

Outrossim, o pedido formulado pela apelada na inicial, por meio da qual requer a declaração de inexistência do débito, representa procedimento útil e necessário para atingir o direito reivindicado nos autos.

Principalmente, considerando que o apelante insiste que a apelada realmente efetuou os contratos, enquanto o apelado insiste que não.

Dessa forma, a preliminar não merece ser acolhida.

Logo, REJEITO a preliminar.

É como voto.

IV – VOTO (MÉRITO)

O cerne da discussão referente aos descontos realizados na conta corrente da apelada, conta n. 0029011-4, agência 1941, junto ao banco apelante, sob título “pagto cobrança 0000101 Previsul”, até o ajuizamento da ação totalizados em R$ 235,11, que defendeu a apelada desconhecer, afirmando que não realizou contratação de seguro, pedindo pela suspensão dos descontos.

A sentença acolheu em parte os pedidos, reconhecendo a inexistência da contratação de seguro, determinando sua restituição em dobro.

No que tange à inexistência do contrato de seguro, a sentença não merece reparo.

A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que resta incontroverso que houve cobranças indevidas, por dívida de seguro que não restou comprovada a contratação.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse passo, cumpria ao apelante comprovar a existência de fato extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora dos supostos débitos cobrados, o que, na hipótese, não ocorreu.

Desse modo, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela parte apelante, que falhou ao realizar as cobranças indevidas dos valores questionados na presente lide, devendo, por isso, responder objetivamente pelos danos causados.

A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados, conforme previsão do art. 14, § 3º, do diploma consumerista.

Eventual fraude na contratação, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3º, II, da Lei n. 8.078/90, consoante Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, ad litteris:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

No entanto, coerente os argumentos do apelante, no que tange à repetição em dobro, bem ainda, no tocante à indenização por danos morais, que supostamente haveria sofrido a apelada.

Com efeito, a devolução deve ser feita de
forma simples
, uma vez que não restou comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data de cada desconto.

Das circunstâncias narradas pela apelada, tem-se que inexistiram os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Nesse contexto, quanto à presunção de veracidade, importante consignar que a previsão legal traz uma regra de presunção relativa na hipótese em que o fato não é impugnado pela parte contrária, da mesma forma que acontece com a revelia.

E, sendo assim, poderá o magistrado refutar os fatos trazidos pela parte insurgente mediante a análise do conjunto fático-probatório dos autos, ainda que o ponto não tenha sido refutado pela parte contrária.

Diante disso, vê-se que se equivocou o Juízo de 1º Grau ao conferir o dever de indenizar, uma vez que não restou evidenciada efetiva lesão à honra objetiva da requerente.

Evidentemente, a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO ESTADUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EFEITOS DA REVELIA. RELATIVIDADE. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou caracterizada a violação aos arts. 458, II, e 535 do CPC de 1973, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia, declinando expressamente as razões consideradas relevantes para a formação de seu convencimento. Assim, o mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência desta Corte Superior e a doutrina são pacíficas no sentido de que a presunção de veracidade decorrente dos efeitos da revelia é relativa, tornando-se absoluta somente quando não contrariar a convicção do Magistrado. Com efeito, para infirmar a conclusão assentada pela Corte a quo em relação à não comprovação dos danos morais, seria necessário reexaminar as provas nos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.079.634/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 27/10/2017.)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para afastar a indenização por danos morais e determinar a restituição dos valores descontados da conta corrente da apelada, na forma simples.
Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, §2º, e 86, ambos do Código de Processo Civil, vedada a compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023